Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. decretação de rescisão contratual sem ônus cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Dano moral. Valor excessivo. redução cabível. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual sem ônus entre as partes; fazer cessar as cobranças e retirar toda e qualquer restrição do nome da autora; condenar a requerida na repetição do indébito para pagar à autora o valor de R$ 68,32, bem como o valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Afirma a autora que era cliente de cartão de crédito do réu e que, apesar do pedido de cancelamento com o pagamento de todos os débitos, continua a receber cobranças e teve seu nome inscrito no SPC/SERASA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) esclarecer se há cobrança de dívida indevida; ii) em caso positivo, se há quantia a ser restituída e, se de maneira simples ou dobrada; se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. A pretensão deduzida na inicial é a de rescisão contratual sem ônus cumulada com baixa das restrições creditícias e condenação em pagar compensação por danos morais decorrente de cobrança indevida. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na ausência de comprovação por parte da ré, da alegada inadimplência.
5. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença - não comprovação da legitimidade ou regularidade da dívida. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere aos pedidos de declaração de inexistência de débito e baixa dos protestos. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.000,00 se mostra excessiva ante as circunstâncias dos fatos, motivo pelo qual merece ser reduzida para R$ 3.000,00. Tal valor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade sem causar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais de r$ 6.000,00 para r$ 3.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
9. Em atenção a solicitação do advogado da parte recorrida, observo que essa foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado por decisão judicial acostada ao ID Num. 74235302 - Pág. 1 e ID Num. 74235303 - Pág. 1. Por essa razão, atendendo o que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários do encargo nomeado em valor correspondente a R$ 700,00 (setecentos reais) observando a tabela anexa ao Decreto no 43.821 que regulamenta a citada Lei Distrital.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.